Tribunal: TJDFT
Processo: 0705855-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CONSULTA. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao procedimento de “CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - CATARATA - PRÉ-OPERATÓRIO”.

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 44470972).

3. O autor, em suas razões recursais, informou que possui 50 (cinquenta) anos de idade e foi diagnosticado com catarata e outros transtornos do cristalino em doenças classificadas em outra parte (CID – H28), razão pela qual necessita de consulta em oftalmologia - catarata - pré-operatório para que possa dar início ao tratamento de que necessita. Afirmou estar inserido no Sistema de Regulação SISREG desde o dia 15/12/2022, com prioridade clínica vermelho – emergência. Discorreu sobre as normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o direito fundamental à saúde, o qual deve ser prestado com eficiência e em prazo razoável. Aduziu a urgência do caso (atestado pelo Sistema de Regulação) e os riscos de agravamento do seu estado de saúde devido à espera pelo procedimento postulado. Defendeu que a sentença apenas determinou que fossem observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, o que a torna inexequível. Afirmou que, na prática, essa espécie de sentença de procedência equivale à sentença de improcedência, pois remanesce na mesma situação em que se encontrava antes do ajuizamento da ação. Sustentou que em casos de urgência e de emergência, os prazos indicados no Enunciado no 93 do CNJ não devem ser aplicados, pois o atendimento deve ser imediato, como dispõe a Resolução do Conselho Federal de Medicina - CFM no 1.451/1995 e a Lei Federal n. 9.656, de 03/06/1998. Destacou que não há qualquer previsibilidade concreta de quando haverá a realização do procedimento de que necessita, visto que, no momento, estão sendo atendidos pacientes com solicitações inseridas no mês de outubro de 2022. Requereu o provimento do recurso, antecipando os efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça ao requerente, no prazo de 5 (cinco) dias, a consulta em oftalmologia - catarata - pré-operatório, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público.

4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que fosse estabelecido prazo razoável pelo Judiciário para que o Distrito Federal cumpra seu dever. (ID 45057944).

5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).

6. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.

7. A solicitação médica para realização consulta em oftalmologia - catarata - pré-operatório, foi inserida no Sistema de Regulação no dia 15/12/2022 (ID 44470927 - Pág. 2), com classificação de risco vermelho - emergência. Segundo destacado na inicial os riscos decorrentes da demora no atendimento só podem ser relatados pelo médico especialista, entretanto, houve tentativa, sem sucesso, de adquirir o relatório e esclarecimento médico no processo SEI n° 00401-00001512/2023-84.

8. No Ofício de ID 44470928 - Pág. 1, datado de 20 de janeiro de 2023, constou informação que para mesma prioridade clínica/classificação de risco do autor está sendo agendada solicitação inserida em 08/10/2022 e que naquele momento havia 2.899 solicitações aguardando agendamento.

9. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais, além de não ser possível determinar que o recorrente seja imediatamente recolocado em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Entretanto, no caso em exame, o Sistema de Regulação da Secretária de Saúde classificou o procedimento de que necessita o autor como de risco vermelho – emergência, o que evidencia a necessidade de que o Poder Público seja compelido a fornecer ao recorrente à consulta, de forma mais célere, providenciando-o diretamente, ou em unidade da rede particular, uma vez que a demora na realização do tratamento da enfermidade que acomete o autor pode agravar seu estado de saúde.

10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para antecipar os efeitos da tutela e reformar a sentença, condenando o Distrito Federal a fornecer ao autor a consulta em oftalmologia - catarata - pré-operatório, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento na rede particular, às expensas do Distrito Federal.

11. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente e a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.